Tribunal: TJMT
Processo: 1000389-33.2023.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000389-33.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ANDRIELA LIMA BARBOSA - CPF: 046.002.001-36 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL do CRISTO REI da comarca de VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA.
JUSTIÇA GRATUITA. ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
ORDEM DENEGADA.

1.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e
a

parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.

2. O
benefício
da Justiça
Gratuita

deve
ser
indeferido

quando
a
parte

requerente

não

evidencia

sua

condição
de
hipossuficiência

financeira
.
Não

há

violação

ao

texto
legal,
quando
a
parte

requerente

foi

intimada

expressamente
para
melhor

comprovar

sua

hipossuficiência

financeira
e
não

evidencia

esta

condição

nas

diversas

oportunidades
que
teve
.

3.
Ordem

denegada
.

4.
Sem
custas
e
honorários
(
Súmulas

n.º
105 do STJ e
n.º
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de Mato Grosso).

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança:
1000389-33.2023.8.11.9005

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL DO CRISTO REI

Impetrante
:

ANDRIELA LIMA BARBOSA

Autoridade

coatora
:
Juízo
do JUIZADO ESPECIAL CIVEL DO CRISTO REI

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ANDRIELA LIMA BARBOSA
,
devidamente

qualificad
o

na

inicial
,
impetrou
o
presente

Mandado de Segurança
por

ato

prático

pelo

Juízo
do
JUIZADO ESPECIAL CIVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
.
Sustentou
que:
a)
interpôs

Recurso

Inominado

nos
autos 1031089-69.2022.8.11.0002, o qual
foi

negado

indevidamente

em

virtude
do
indeferimento
da Justiça
Gratuita
; b)
encontra
-se
desempregada
e
sem

condições
de
pagar
as
custas

recursais
; e c)
tem

direito

líquido
e
certo

aos

benefícios
da
justiça

gratuita
.
Requereu
a
segurança
para o
deferimento
dos
benefícios
da Justiça
Gratuita
e o
seguimento
do
seu

recurso
.

A
liminar

foi

in
deferida

nos

termos
da
decisão
do ID164191660/PJe2
.

A
Autoridade

Impetrada

f
oi

devidamente

notificada
,
ocasião

em
que
apresentou

manifestação
no ID165179193
/PJe2
informando
que
a
parte

impetrante

não

comprovou

sua

hipossuficiência

nos
autos
principais
.

Ministério Público manifesta nos autos no ID 168602656. Opinou pela extinção do feito diante da inadequação da via eleita, com o fundamento que a decisão impugnada não possui natureza teratológica.

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Justiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
,
conforme

previsto
no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. art. 99, §3º, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2º, do CPC)
ou

a

parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100 do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse
sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido
tendo
em
vista
sua

deserção
. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.) (Negrito
nosso
)

(...) .
1. Deve ser
mantido
o
deferimento
da
justiça

gratuita
se o
impugnante

não

comprovou
que
o

impugnado

tem

condições
de
arcar
com o
pagamento
das
custas
e
despesas

processuais
.
(...)
.
(
Processo
APL 0709190-17.2015.8.01.0001 AC 0709190-17.2015.8.01.0001, Segunda Câmara
Cível
,
Publicação
: 25/06/2018,
Julgamento
: 19 de
Junho
de 2018,
Relato:Regina
Ferrari)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
parte

requerente
dos
benefícios
da Justiça
Gratuita

não

demonstrou

nos
autos
a

impossibilidade

de
custear
as
despesas

processuais

No
presente

caso
,
foi

juntada

apenas

declaração
de
hipossuficiência

financeira
(ID 96062309/PJe1),
todavia

esta
para que
receba
o
status
de
presunção
de
veracidade
,
deve
,
pelo

menos
,
identificar

renda
mensal. Sem
estas

informações

não

tem

como
o
juízo

presumir
que
efetivamente
o
pagamento
das
custas

pode

comprometer
o
sustendo
do
requerente
e de
sua

família
.

Portanto
,
diante
da
insuficiência
dos
documentos
e
a

inércia
da
parte

reclamante

na

comprovação
de
sua

condição
de
miserabilidade
,
não

há

elementos
para a
concessão
dos
benefícios
da Justiça
Gratuita
e,
consequentemente
,
não

há

violação
do
direito

líquido
e
certo
.

Ademais
,
por

entender
que
há

evidências

em

sentido

contrário
, a
parte

reclamante

foi

intimado
para
melhor

comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
,
todavia
,
permaneceu

inerte
e nada
apresentou

nos
autos.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
denego

a
segurança
e
julgo

extinto
o
processo
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil.

Preclusa
a via
recursal
,
arquivem
-se

os
autos, com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Sem
custas
e
honorários
, pois
incabíveis

na

espécie
(
Súmulas

n.º
105 do STJ e
n.º
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de Mato Grosso).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2023